Tribunal: TJSP
Processo: 1002023-44.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
S

ILEGITIMIDADE PASSIVA - Cláusula contratual excludente de responsabilidade não oponível a terceiro - Pertinência subjetiva - Preliminar rejeitada.
INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – Obras públicas em estrada não pavimentada de acesso ao sítio arrendado pelo autor para cultivo de produtos agrícolas, que vendia em barraca no centro da cidade

Ementa:
S

ILEGITIMIDADE PASSIVA - Cláusula contratual excludente de responsabilidade não oponível a terceiro - Pertinência subjetiva - Preliminar rejeitada.
INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – Obras públicas em estrada não pavimentada de acesso ao sítio arrendado pelo autor para cultivo de produtos agrícolas, que vendia em barraca no centro da cidade - Restrições à circulação de automóveis, que deveriam ser conduzidos em velocidade reduzida e em sistema "pare e siga" - Possibilidade de acesso pela rodovia Régis Bittencourt - Obras que não impediram o acesso do sítio à cidade, nem o exercício de sua atividade comercial - Indevido o pagamento dos lucros cessantes - Condições da estrada que justificam somente a indenização pelos danos materiais comprovados - Situação que não gera danos morais - Mero dissabor.
JUROS DE MORA - Termo inicial - Data do evento danoso - Entendimento do C. STJ.
Recursos não providos.